Tribunal: TJMT
Processo: 1021193-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021193-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILRICENE ROSA DE MORAIS - CPF: 603.991.551-04 (ADVOGADO), VALDESON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 870.403.871-15 (AGRAVANTE), SIMONE RODRIGUES BEZERRA - CPF: 048.063.581-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELA AGRAVADA – CONTROVÉRSIA FÁTICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela recursal pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Ausentes elementos que evidenciem a relação locatícia entre as partes e havendo controvérsia quanto à origem da posse do imóvel, impõe-se o reconhecimento da necessidade de dilação probatória, incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021193-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALDESON GARCIA DE OLIVEIRA

AGRAVADA:

SIMONE RODRIGUES BEZERRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDESON GARCIA DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pela MM.
Juíza da
2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT,
Dra.
Ângela Maria Janczeski Góes
,
lançada nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança e Desocupação Imediata nº. 1000384-53.2025.8.11.0012, ajuizada em face de
SIMONE RODRIGUES BEZERRA
, que
indeferiu

o pedido liminar, onde se pretendia a desocupação do imóvel em questão.

Em suas razões recursais, o agravante relata ser proprietário do bem localizado na Rua Formosa, nº. 244, Bairro Tonetto, Nova Xavantina/MT, objeto da matrícula nº. 17.450, bem como sustenta que o imóvel vem sendo ocupado de forma irregular pela agravada, desde novembro de 2024, sem contrato escrito e sem qualquer contraprestação financeira.

Alega, ainda, que a ocupação se deu inicialmente por meio de contrato verbal com o ex-companheiro da agravada, o
Sr. Josley Paula Gouveia
, que teria deixado o imóvel após a separação do casal.

Destaca que mesmo após notificação extrajudicial, a agravada permaneceu no imóvel, alegando, verbalmente, ser sua proprietária, sem, contudo, apresentar qualquer documento que comprovasse a aquisição.

Salienta, outrossim, que realizou o depósito judicial da caução no valor correspondente a três meses de aluguel, nos termos do artigo 59, § 1º, IX, da Lei nº. 8.245/91, conforme exigido pela magistrada em despacho anterior, mas, ainda assim, teve o pedido de desocupação liminar indeferido.

Defende, por fim, a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), em especial o risco de dano irreparável decorrente da ocupação irregular do imóvel, que estaria onerando o agravante, o qual possui contrato de financiamento vigente sobre o bem.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinada a desocupação do imóvel pela agravada.

Certificado que a parte autora-recorrente tem a justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 296272365)
.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
, pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – Em substituição legal
,

na data de 02/07/2025, conforme Id. 297196867.

A agravada apresentou contraminuta (Id. 32353899), defendendo a manutenção da decisão impugnada, sob o argumento de que jamais firmou contrato de locação com o agravante, sustentando que sua posse decorre de negócio jurídico de compra e venda celebrado entre o agravante e seu ex-companheiro, o qual teria assumido prestações de financiamento do imóvel, inexistindo, portanto, relação locatícia.

Aduz, ainda, que as alegações do recorrente demandam dilação probatória, devendo ser analisadas pelo juízo de origem.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a desocupação liminar do imóvel ocupado pela agravada.

Na origem, a magistrada indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que não restou comprovada a relação locatícia entre as partes, destacando, ainda, a existência de contranotificação da requerida afirmando ser legítima proprietária do imóvel, com menção expressa à celebração de contrato de compra e venda com firmas reconhecidas em cartório.

O agravante, por sua vez, limita-se a reiterar a tese de que celebrou contrato verbal de locação com o ex-companheiro da agravada, mas não apresenta qualquer documento idôneo a demonstrar o vínculo jurídico invocado. Tal ausência, somada à alegação de titularidade dominial feita pela agravada, fragiliza sobremaneira a probabilidade do direito, impedindo o acolhimento da pretensão liminar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessão de tutela recursal demanda a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC.

No caso concreto, todavia, os elementos constantes dos autos não evidenciam a verossimilhança necessária à desocupação imediata do imóvel, sobretudo diante da ausência de contrato escrito e da controvérsia sobre a origem da posse.

Conforme bem ponderado na decisão agravada, o contexto fático requer dilação probatória, a fim de elucidar a real natureza da ocupação, se decorrente de locação verbal ou de negócio jurídico de compra e venda, o que é incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência.

Em hipóteses
análogas
, este Tribunal de Justiça tem decidido:

“Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento –
Ação de Despejo por falta de pagamento – Contrato Verbal de Locação – Necessidade de Dilação Probatória – Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que determinou à Agravante a purgação da mora ou a desocupação voluntária do imóvel.

II. Questão em discussão

2- A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de ordem liminar de desocupação do imóvel.

III. Razões de decidir

3- A ausência de elementos convincentes inviabiliza, nesta fase sumária, o deferimento da medida liminar, por não demonstrar a probabilidade do direito alegado ou o requisito da caução previsto na legislação específica.

4- A análise da ilegitimidade ativa arguida pela Recorrente não pode ser conhecida nesta instância recursal, por não ter sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo

5- Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão da ordem de despejo liminar por inadimplemento em contrato verbal exige prova mínima da relação locatícia, do valor do aluguel e da inadimplência. 2. A controvérsia sobre a natureza jurídica da posse, aliada à insuficiência probatória, impõe a necessidade de dilação probatória antes de eventual ordem de desocupação compulsória do imóvel."

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI 0059183-41.2020.8.16.0000, 18ª C.C., j. 03.02.2025; TJ-SP, AI 2176107-25.2020.8.26.0000, 31ª C.D.P., j. 03.07.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC 753.977/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 28.08.2023.”
(N.U 1037004-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C.C DESPEJO - ARRENDAMENTO RURAL –
CONTRATO VERBAL - INADIMPLEMENTO – DESOCUPAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTROVÉRSIA QUANTO AOS TERMOS DO AJUSTE – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de despejo de imóvel objeto de arrendamento rural, nos termos do artigo 300 do CPC, é indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Existindo controvérsia quanto as obrigações contratuais firmadas em contrato de arrendamento agrícola verbal, revela-se temerária a concessão de ordem liminar de despejo, à mingua da regular instrução probatória.

Recurso desprovido.”
(N.U 1012176-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Desse modo, a prudência recomenda, portanto, a manutenção do
decisum
agravado, que resguardou o contraditório e o devido processo legal, assegurando o exame probatório no juízo natural da causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026